Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. QUANTUM CONDENATÓRIO QUE NÃO É TEMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DE MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV PARA PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O Supremo Tribunal Federal assentou que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." (RE-RG 1.205.530/SP – TEMA 28).
2 – Nos termos do art. 1.036 e art. 927, inciso III, ambos do CPC, o entendimento exposto no Acórdão no 1.374.599 resta alterado, para determinar o prosseguimento da execução provisória e expedição da requisição de pequeno valor, como determinado na instância de origem.
3 – Negado provimento ao recurso.